Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007949-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA CORREA - CPF: 362.048.381-72 (APELANTE), MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.581.005/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. PERMUTA A NON DOMINO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), a Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos por Permuta a “non domino”, sob fundamento de prescrição. A autora sustenta que o Estado de Mato Grosso teria transferido irregularmente imóvel situado no Centro Político Administrativo, com base em matrícula derivada de negócio jurídico nulo. Postula indenização no valor de R$ 16.332.580,00. O Estado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença por prescrição e existência de coisa julgada.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão indenizatória, fundada em alegada desapropriação indireta, encontra-se prescrita, à luz dos marcos temporais indicados nos autos e dos precedentes anteriores com trânsito em julgado envolvendo o mesmo objeto e causa de pedir.

II.

Razões de Decidir

3.

A pretensão indenizatória remonta a atos administrativos da década de 1970 (Decretos n. 33/1971 e n. 1.604/1978), tendo decorrido mais de 50 anos até o ajuizamento da ação em 2023, o que configura prescrição, nos termos do Tema n. 1019/STJ, que fixa prazo decenal para desapropriação indireta.

4.

A permuta ocorrida em 2013 e os registros imobiliários da década de 1990 não constituem novos marcos interruptivos ou iniciais da prescrição, pois a ocupação administrativa da área pelo Estado deu-se com a criação do Centro Político Administrativo, o que caracteriza o apossamento público e autoriza a contagem do prazo desde então.

5.

A existência de ações anteriores ajuizadas pela própria Apelante ou seus familiares com idêntico objeto e causa de pedir (processos n. 1000634-72.2020.8.11.0041, 1027176-30.2020.8.11.0041 e 1039718-75.2023.8.11.0041) confirma a ocorrência da prescrição e enseja a incidência da coisa julgada material.

6.

A alegação de nulidade do negócio jurídico (permuta a non domino) não afasta a prescrição quanto às consequências patrimoniais, conforme Enunciado n. 536 do CJF.

7.

A ausência de efetiva ocupação física não impede o reconhecimento da desapropriação indireta, bastando a destinação administrativa da área para finalidade pública, como reconhecido na jurisprudência do STJ.

8.

A tentativa de reconfigurar a narrativa ou de modificar o enquadramento jurídico não supera a eficácia preclusiva da coisa julgada, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações.

9.

Ainda que se adotasse o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32, igualmente estaria consumada a prescrição.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações de indenização por desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o Tema n. 1019/STJ, contados do efetivo apossamento administrativo ou da destinação pública do bem.

2.

A prescrição incide mesmo quando a pretensão decorre de negócio jurídico nulo, caso produza efeitos patrimoniais.

3.

A coisa julgada formada em ações anteriores, com idêntico objeto e causa de pedir, obsta nova discussão judicial sobre a mesma matéria, ainda que sob enfoque jurídico diverso.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 189 e parágrafo único do art. 1.238; Decreto 20.910/32, art. 1o; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.757.352/SC e REsp 1.757.385/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07.08.2020 (Tema 1019/STJ); Enunciado 536 do CJF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Joanita de Souza Correa, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos por Permuta a “non domino”, por ela proposta, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão indenizatória.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o Estado de Mato Grosso teria promovido a permuta de imóvel urbano localizado no Centro Político Administrativo (CPA), com base em matrícula obtida mediante “venda a non domino”, sem qualquer comprovação de domínio legítimo.

Defende que não houve efetiva ocupação da área pelo Poder Público, de modo a descaracterizar o apossamento necessário à configuração da desapropriação indireta, além de alegar que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser contado da permuta celebrada em 2013, e não dos decretos expropriatórios da década de 1970.

Postula a condenação do Estado ao pagamento de indenização no valor de R$ 16.332.580,00 (treze milhões, trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e oitenta reais), além de juros e correção monetária.

Diante disso, requereu o provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido autoral.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença, aduzindo que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição decenal, nos termos do Tema n. 1019/STJ, além de estar obstada pela coisa julgada, haja vista o reconhecimento das mesmas teses e pedidos em ações anteriormente ajuizadas e já transitadas em julgado.

Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito, o uso legítimo da matrícula objeto da permuta e a ausência de qualquer nexo de causalidade entre os atos administrativos e os danos alegados (id. 288470920).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wágner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 300589898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Joanita de Souza Correa insurge-se contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos por Permuta a “non domino”, por ela proposta, reconheceu a ocorrência da prescrição e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que Joanita de Souza Correa ajuizou a mencionada ação, em face do Estado de Mato Grosso, alegando ser legítima proprietária do imóvel descrito na matrícula n. 127.933, cuja origem remonta à transcrição n. 5.476, Livro 3-I, de 1956.

Sustenta que o ente federativo estadual realizou transferência irregular do imóvel a terceiros, sem o devido procedimento expropriatório, caracterizando desapropriação indireta.

Pleiteia, portanto, indenização no valor de R$ 16.332.580,00 (dezesseis milhões trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e oitenta reais), acrescida de juros compensatórios e moratórios, além de correção monetária.

O Magistrado de Primeiro grau acolheu a alegação de prescrição, fundamentando que os atos questionados datam da década de 1970, tendo transcorrido o prazo prescricional de dez anos estabelecido pelo Tema n. 1019 do Superior Tribunal de Justiça para ações de desapropriação indireta.

Destacou que processos anteriores envolvendo a mesma área e idêntica causa de pedir já foram julgados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com reconhecimento da prescrição.

Transcrevo abaixo a parte dispositiva da sentença:

“
O TJMT expressamente reconheceu que as ações dos autores buscavam não apenas declaração de nulidade, mas efeitos patrimoniais e indenizatórios, o que atrai a prescrição.

A tentativa de reverter a destinação dos imóveis, já consolidada há décadas, comprometeria a segurança jurídica e o interesse público.

A prescrição é incontestável, pois os prazos já transcorreram e a matéria foi decidida pelo TJMT.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, II, do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em razão da prescrição da pretensão da autora.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade da justiça.” (Sic).

Contra essa decisão, Joanita de Souza Correa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão central dos autos consiste em determinar se a pretensão indenizatória, decorrente de alegada desapropriação indireta, está ou não prescrita, considerando que os atos questionados pela Apelante datam da década de 1970.

No caso concreto, os fatos narrados pela Recorrente remontam à expedição dos Decretos n. 33/1971 e n. 1.604/1978, que instituíram o Centro Político Administrativo de Cuiabá.

A alegada transferência irregular do imóvel teria ocorrido nesse período, tendo transcorrido mais de cinquenta anos até o ajuizamento da presente ação em março de 2023.

Mesmo considerando marcos temporais mais recentes, mencionados nos autos, como registros imobiliários da década de 1990 ou a permuta realizada em 2013, o prazo prescricional de dez anos encontra-se manifestamente ultrapassado.

Nesse contexto, impõe-se a análise da ocorrência da prescrição da pretensão autoral à luz da moldura fática e jurídica consolidada no processo, especialmente considerando-se os elementos constantes nos autos e as decisões proferidas em ações anteriores, com idêntico objeto, nas quais restou reconhecida a extinção do direito pleiteado, em razão do transcurso do prazo prescricional.

Analisando o caderno processual, observo que a presente ação não constitui pretensão inaugural, pelo contrário, a matéria já foi amplamente debatida em diversos processos judiciais ajuizados anteriormente pela própria Recorrente ou por seus familiares, nos quais igualmente se discutiu a titularidade e o exercício possessório sobre a área de terras em questão.

Nos processos de ns. 1000634-72.2020.8.11.0041, 1027176-30.2020.8.11.0041 e 1039718-75.2023.8.11.0041, todos relacionados à mesma área – matrícula n. 127.933 –, restou expressamente reconhecido que a pretensão indenizatória fundada em desapropriação indireta encontrava-se fulminada pela prescrição, considerando-se o lapso temporal superior a 50 (cinquenta) anos.

A argumentação da Apelante, de que se trata de negócio jurídico nulo, insuscetível de convalidação pelo tempo, não afasta a incidência da prescrição.

O Enunciado n. 536 do Conselho da Justiça Federal esclarece que:

"resultando do negócio jurídico nulo consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível, quanto a estas, a incidência da prescrição".

Ainda que se admita a nulidade dos atos de transferência, as consequências patrimoniais dela decorrentes, como o pedido indenizatório, estão sujeitas aos prazos prescricionais estabelecidos em lei.

A alegação de ausência de efetivo apossamento administrativo, para afastar a prescrição, também não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a configuração da desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública, estabelecendo-se presunção relativa nesse sentido.

A controvérsia existente sobre o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta foi dirimida em 12/02/2020, com o julgamento dos REsps 1.757 .352/SC e 1.757.385/SC, submetidos ao rito dos Recursos Especiais repetitivos, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC"(REsp 1.757.352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/08/2020 - Tema 1 .019).

No caso, a criação do Centro Político Administrativo e a destinação pública da área, documentalmente comprovada, atendem a esse requisito, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional a discussão sobre a legitimidade originária da aquisição.

É importante destacar que esta mesma controvérsia já foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário em processos anteriores envolvendo idêntica causa de pedir, partes e pedido.

Os processos n. 1000634-72.2020.8.11.0041 (certidão id. 159799190) e 1027176-30.2020.8.11.0041 (certidão id. 167766671), que tramitaram perante este Tribunal de Justiça, reconheceram a prescrição da pretensão indenizatória relacionada à mesma área e à mesma cadeia dominial invocada pela Apelante. Tais decisões transitaram em julgado, conferindo estabilidade à matéria.

Dessarte, a tentativa de reformular a narrativa fática ou de alterar o enfoque jurídico não tem o condão de superar os efeitos da prescrição já reconhecida.

Veja-se que a identidade de objeto entre as demandas é evidente, tratando-se da mesma gleba originada da matrícula n. 127.933 e seus desdobramentos, com base na alegada sucessão hereditária derivada de Anna Paschoa de Oliveira Machado.

Com efeito, a segurança jurídica e a estabilidade das relações exigem o reconhecimento da força preclusiva dos julgados anteriores.

Ademais, a aplicação subsidiária do Decreto n. 20.910/32, que estabelece prazo quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, reforça a conclusão pela prescrição.

Considerando que os atos originários questionados datam da década de 1970, qualquer pretensão indenizatória estaria prescrita ainda que aplicado o prazo mais benéfico à Autora, ora Apelante.

Outrossim, o argumento de que a área nunca foi efetivamente ocupada pelo Estado não afasta a prescrição, pois a discussão sobre a caracterização da desapropriação indireta pertence ao mérito da causa.

Nesse sentido, para fins de contagem do prazo prescricional, é suficiente a demonstração de que houve atos administrativos destinando a área para finalidade pública, o que restou amplamente documentado nos autos com a criação do Centro Político Administrativo.

Tem-se, portanto, que a preservação da higidez do sistema registral e a proteção da confiança legítima de terceiros adquirentes exigem que situações consolidadas há décadas não sejam objeto de questionamento tardio, de modo que a pretensão de reverter destinações públicas consolidadas há mais de meio século comprometeria gravemente a segurança jurídica e o interesse público.

No ordenamento jurídico, como sabido, a prescrição é instituto de ordem pública, destinado a assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, mediante a sanção da inércia do titular do direito que, embora titularize subjetivamente a pretensão, deixa de exercê-la no prazo legal.

Nos termos do artigo 189, do Código Civil, a prescrição tem início no momento em que a pretensão pode ser exercida, sendo certo que, tratando-se de desapropriação indireta, o termo inicial coincide com o efetivo apossamento administrativo do bem pelo poder público.

No caso vertente, não se evidencia apenas o decurso do prazo prescricional superior ao previsto legalmente, como também é fato incontroverso que a Apelante e seus familiares já tinham ajuizado outras ações baseadas nos mesmos fundamentos, cujo desfecho reiteradamente reconheceu a perda do direito de ação pelo decurso do tempo (prescrição).

Sendo assim, a reiteração de demanda, com alteração meramente formal da via processual escolhida, não tem o condão de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada material formada sobre a prescrição reconhecida nas ações anteriores.

Nessa quadra, ao reconhecer a prescrição da pretensão, o Juízo de origem aplicou corretamente o ordenamento jurídico, observando os elementos constantes dos autos e a lógica decorrente da estabilidade das decisões anteriormente proferidas.

Não há desconsiderar que o acolhimento da tese recursal implicaria, em última análise, violação à segurança jurídica e à coisa julgada material consolidada, além de afrontar o princípio da segurança jurídica, consagrado no artigo 5
o
, XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Joanita de Souza Correa
e, consequentemente, mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser a Apelante beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025